Tribunal: TJBA
Processo: 8028767-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028767-93.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANESSA DO ESPIRITO SANTO CONCEICAO

Advogado(s)
:
MATHEUS ALVES TORRES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE SENTENCIAL. INOCORRÊNCIA. APELADA QUE SE ADIMPLIU COM O ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE ERA INCIDENTE. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

A Autora ajuizou ação postulando a repetição em dobro de valores supostamente indevidos referentes a uma fatura de água com consumo elevado, bem como indenização por danos morais, alegando falha na prestação do serviço da concessionária. A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a regularidade na medição do hidrômetro e das instalações foi comprovada.

II. Questão em discussão

As questões controversas residem na validade da prova pericial realizada e na sua capacidade de comprovar a regularidade do consumo, na existência de falha na prestação do serviço pela concessionária e, consequentemente, na configuração do dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A despeito da inversão do ônus da prova em favor da consumidora, a concessionária Apelada logrou êxito em comprovar a regularidade do hidrômetro original através de laudo emitido pelo IBAMETRO (ID. 87822501), órgão oficial e imparcial, o qual atestou a aprovação do equipamento que gerou a cobrança impugnada. A impugnação da Apelante a este laudo foi genérica e não substanciada por elementos técnicos que a desqualificassem.

O laudo pericial judicial (ID. 87822678), embora realizado em hidrômetro substituído, ratificou a normalidade das instalações hidrossanitárias do imóvel da Apelante, não identificando qualquer anomalia capaz de justificar a atribuição de responsabilidade à concessionária pelo consumo registrado.

A responsabilidade por vazamentos internos ou consumo elevado decorrente de fatores inerentes à unidade consumidora recai sobre o usuário, conforme a legislação e regulamentação aplicáveis ao serviço de saneamento básico, especialmente o art. 4º, XXXIV, e o art. 70 da Resolução 02/2017 da AGERSA. A ausência de comprovação de defeito na medição ou de falha na prestação do serviço por parte da concessionária afasta a configuração do ato ilícito.

Não configurada a falha na prestação do serviço ou a cobrança indevida, inexiste o dever de repetição do indébito. Igualmente, a mera discordância com o valor da fatura, desacompanhada de prova de conduta ilícita grave da concessionária que cause efetiva lesão a direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais, caracterizando-se como mero dissabor.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8028767-93.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VANESSA DO ESPÍRITO SANTO CONCEIÇÃO
e como apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora